Tribunal: STF
Processo: RE 1477018
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TERRAS DEVOLUTAS E TERRENO DE MARINHA. FORAL DUARTINO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOAÇÃO DATADA DE 1537: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA E NECESSÁRIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CONSTITUIÇÕES DECAÍDAS PARA EXAME DO CASO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DIRETO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.